Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0722304-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALVORITO JOAO TUMELERO RECORRIDO: A.S. MAIS CONSTRUTORA LTDA, RENATO TEIJI KARINO DECISÃO Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi facultada ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, deveria apresentar, no prazo de 48 horas documentos comprobatórios da condição de vulnerabilidade alegada. A determinação foi para que o recorrente apresentasse os extratos de todas as contas e cartões de crédito. Todavia, os documentos apresentados aparentemente foram selecionados a fim de convencer esse Juízo da alegada hipossuficiência. O extrato do NU Bank (única conta bancária informada), indica que o recorrente possui outra conta no Itaú Unibanco. Mas o recorrente omitiu essa informação. Além disso, é sócio de empresa que faz depósitos frequentes em sua conta pessoal. A experiência comum mostra que os sócios de empresas recebem baixo prolabore, auferindo a maior parte da renda por meio de distribuição de lucros, que não são tributados. Assim, considerando que o recorrente reside em área nobre da cidade e é sócio-administrador de empresa, além de não ter atendido integralmente a determinação para apresentar documentos relativos à condição financeira, a gratuidade de justiça será indeferida. Ressalte-se que as custas judiciais no Distrito Federal são baixas e certamente não comprometerão a subsistência do recorrente. Por esses motivos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA